Tribunal: TJDFT
Processo: 0702896-36.2024.8.07.0010
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-07-03
Data de publicação: 2025-07-17

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE PESSOAS. DOSIMETRIA DA PENA. PRIMEIRA FASE. AFASTAMENTO DAS CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. INVIABILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA. REGIME FECHADO. MANUTENÇÃO. REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA E EXISTÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NEGATIVA. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.
1. O abalo psicológico sofrido pela vítima de um crime contra o patrimônio é circunstância inerente ao tipo penal, salvo se restar comprovado, de forma concreta, que o trauma foi exacerbado.
1.1 No caso, comprovado que o abalo psicológico sofrido pela vítima e a violência empregada para a consecução do crime foram exacerbadas, tanto que, por isso, a vítima passou a utilizar-se de remédio para dormir, bem como, levou quatro pontos na cabeça em virtude da coronhada que levou quando do assalto, manteve-se a valoração negativa do vetor consequências do crime na primeira fase da dosimetria com relação à ambos os réus.
2. Ainda que a pena de um dos recorrentes seja superior a quatro anos e não exceda a oito anos, se ele é reincidente específico e existente circunstância judicial negativa, inviável a adoção de regime inicial semiaberto para o cumprimento da reprimenda corporal, ficando mantido o regime inicial fechado estipulado na sentença (artigo 33, § 2o, alínea "a" e § 3o, do Código Penal).
3. Recursos conhecidos e desprovidos.